Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997) à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa. A defesa sustenta a necessidade de afastamento da valoração negativa da conduta social e a revisão do critério de exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a fundamentação para a valoração negativa da conduta social é idônea e está em consonância com a jurisprudência; e (ii) se o critério adotado para a exasperação da pena-base respeita a discricionariedade fundamentada do magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação utilizada para negativar o vetor da conduta social encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que reconhecem a prática de novo crime durante o cumprimento de pena como indicativo de elevada reprovabilidade da conduta do agente.
4. Há proporcionalidade, razoabilidade e regularidade na exasperação da pena-base feita pelo Magistrado sentenciante, pois o critério utilizado respeita os princípios da individualização da pena, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP. Lei no 9.503/1997, artigo 306, § 1o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/12/2022; TJDFT, Apelação Criminal 0723528-63.2022.8.07.0007, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 04/04/2024.